Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É incabível em agravo interno a apreciação de assuntos não debatidos na instância de origem, sob pena de incorrer em inovação recursal e supressão de instância. A matéria a ser examinada na controvérsia se limita ao objeto da decisão recorrida, a partir dos elementos existentes à época da produção da decisão. Preliminar acolhida.
2. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exige-se plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativo; a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
3. No caso, em cognição sumária, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Há necessidade da dilação probatória para melhor instrução do processo, especialmente com a apresentação das alegações quanto à distância entre a residência das agravantes e as clínicas e quanto ao tempo de deslocamento no trajeto ao juízo de origem. A decisão agravada deve ser mantida.
4. Diante da manifesta improcedência das razões do recurso, incide a multa de 1% sobre o valor da causa ao agravante, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC.
5. Agravo interno conhecido e não provido.